Tribunal: TJMT
Processo: 1024192-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1024192-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Adão Fernandes e Silva e outros
Impetrado: Secretario de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e Diretor Presidente do MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Adão Fernandes e Silva e outros, contra o ato apontado como coator atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos impetrantes, do percentual de 14% (quatorze por cento) [e não de 9,5% (nove vírgula cinco por cento)], a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Como bem apontado na decisão de id. 73056973, é de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, impetrado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOF-MT), referente à mesma matéria, distribuído à Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Considerando que o julgamento do aludido feito tão logo deve ser concluído e, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias sobre o ponto (inteligência do art. 55 do CPC/2015), determino que os presentes autos sejam sobrestados até a finalização do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, devendo os mesmos permanecerem em Secretaria.
Após, certifique-se e retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado